Tribunal: TJDFT
Processo: 0758174-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEDA DE RAIO ATMOSFÉRICO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. DEFEITOS GERADOS A PARTIR DA REDE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADO (RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que, no dia 13/02/2021, após a queda de raio atmosférico, ocorreu uma descarga elétrica na rede de energia que queimou vários aparelhos elétricos em sua residência, causando-lhe prejuízos no valor de R$8.076,83. Alegou ter tentado resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu reparação por danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID34564077) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$8.076,83 à autora, a título de danos materiais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de nexo de causalidade, visto que não foi encontrado qualquer registro de distúrbio danoso na rede elétrica que ensejasse danos aos equipamentos da autora/recorrida. Sustenta que os aparelhos foram danificados por ação de raios na ocasião e que a causa comum desses danos é a instalação sem qualquer tipo de normatização técnica segundo os padrões da ABNT, por parte dos consumidores, dentro das instalações internas da unidade ou a diferença de potencial entre aterramentos distintos (não equalizados). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 210, parágrafo único, inciso III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
6. Restou incontroverso que, após a queda de um raio, os equipamentos eletrônicos que guarnecem a residência da autora queimaram. A controvérsia cinge-se em averiguar se os danos foram causados por descarga na rede de distribuição de energia elétrica da ré ou por falta de adequação técnica nas instalações internas da unidade consumidora da demandante.
7. No caso, verifica-se que a autora/recorrida comunicou à ré/recorrente (ID34564043) e à ANEEL (ID34564037) acerca da ocorrência de danos em seus equipamentos e solicitou o ressarcimento (OS66372113 1 e OS66372136 1), o qual foi indeferido (OS66372113 2 e OS66372136 2), razão pela qual, em 16/04/2021, abriu nova solicitação (OS67054104 1) e registrou discordância quanto ao indeferimento (OS66372113 1 e OS66372136 1), porém o ressarcimento foi negado não ter sido constatada perturbação na rede (OS67054104 2 e OS67054104 4).
8. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não colacionou aos autos prova de que os aparelhos foram vistoriados ou laudo técnico com registros históricos, a fim de demonstrar que os danos decorreram da falta de adequação técnica nas instalações internas da unidade consumidora e, consequentemente, afastar a constatação de descarga na rede de distribuição de energia elétrica.
9. Cumpre consignar que a empresa ré/recorrente, limitou-se a juntar telas sistêmicas e trecho de relatório do engenheiro eletricista que, tão somente, admite que a provável causa do danos nos equipamentos teria sido a queda de raios (ID34564055).
10. Impende consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a inexistência de descarga na rede de distribuição de energia elétrica, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
11. Assim, observa-se que a ré/recorrente não foi capaz de demonstrar a presença de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, pois em momento algum logrou evidenciar que o fato se deu de modo diverso daquele narrado na exordial, tudo a evidenciar o nexo de causalidade e a atrair o dever indenizatório.
12. Isto posto, deve a ré/recorrida responder objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor (art. 37, §6o da Constituição Federal).
13. Irretocável a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.